Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750990-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA VITOR LINS REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE VITOR LINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisca Vitor Lins, representada por Michele Vitor Lins, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requer concessão da segurança para que o Distrito Federal disponibilize, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, consulta em radioterapia em qualquer unidade de saúde adequada para tanto. Como exposto nas informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora (IDs 79659912 e 79659913), consta agendamento de consulta em radioterapia em 18/12/2025. Por esse motivo, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a parte impetrante para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a possível perda do interesse processual. Após, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.